Tribunal: TJSP
Processo: 2004025-27.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 5.009, de 17 de outubro de 2019, do Município de Osasco, que "dispõe sobre a proibição do uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbo, narguilé e qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, em praças, parques e demais locais ao ar livre, destinadas à prática esportiva e de lazer, no Município de Osasco, entre outros e dá outras

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 5.009, de 17 de outubro de 2019, do Município de Osasco, que "dispõe sobre a proibição do uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbo, narguilé e qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, em praças, parques e demais locais ao ar livre, destinadas à prática esportiva e de lazer, no Município de Osasco, entre outros e dá outras providências" – Alegação de vício de inconstitucionalidade – Competência concorrente da União e dos Estados – Ausência de interesse predominantemente local – A Lei Federal no 9.294/1996 retira a possibilidade dos Estados e dos Municípios de legislarem de forma a permitir a utilização de produtos fumígenos em circunstâncias diversas das por ela indicadas – Lei no 13.541/2009 do Estado de São Paulo – Legislação estadual que expressamente excluiu de seu âmbito de incidência as vias públicas e os espaços ao ar livre – Não há espaço para inovações naquilo que a União e o Estado já definiram no exercício de suas competências legislativas, sob pena de violação ao princípio federativo – Violação ao pacto federativo (artigo 144 da Carta Bandeirante) – Precedentes do Colendo Órgão Especial.

Pedido procedente.